Tribunal: TJES
Processo: 0004609-13.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004609-13.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBLEDO MATTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DEBATIDA NO ACÓRDÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, mantendo a condenação do réu pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito, em razão da adulteração do número de série (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03), com pena fixada em 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. O embargante alega contradição no julgamento da preliminar de nulidade por suposta ausência de intimação da defesa sobre expedição de cartas precatórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ao rejeitar a preliminar de nulidade, adotando fundamentos supostamente excludentes entre si: (1) a existência de intimação regular da defesa; e (2) a inexistência de prejuízo processual mesmo que não houvesse intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do CPP, são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a preliminar de nulidade, afirmando que a defesa foi devidamente intimada da expedição da carta precatória e, subsidiariamente, que não houve cerceamento de defesa diante da ausência de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

A adoção de fundamentos alternativos ou subsidiários é técnica jurídica legítima e não configura contradição quando as razões apresentadas são compatíveis entre si, como no caso: a inexistência do vício e a ausência de prejuízo são ambas razões autônomas que afastam a nulidade.

A argumentação da defesa expressa mero inconformismo com a decisão colegiada, sem demonstrar vício sanável pela via dos embargos de declaração, o que reforça o caráter integrativo e não modificativo desse recurso.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004609-13.2017.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBLEDO MATTOS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CAIO MARTINS BONOMO - ES27528-A, LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A, WAGGNER ALBERTO WESTPHALL STABENOW - ES19551-A

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ROBLEDO MATTOS DE OLIVEIRA
, contra o v. acórdão proferido por esta egrégia 2ª Câmara Criminal, que, à unanimidade,
rejeitou
os primeiros embargos de declaração,

opostos em face do julgamento da apelação criminal, em que foi mantida a condenação do embargante pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito, em razão da adulteração do número de série (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03), à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

O embargante alega, em síntese, a existência de
contradição
no julgado, especificamente no trecho em que se analisa a preliminar de nulidade, por ausência de intimação da defesa técnica quanto à expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas.

Segundo a tese defensiva, o acórdão embargado conteria
duas premissas fáticas excludentes
: uma que afirma ter havido intimação da defesa, e outra que admite a ausência de intimação, mas afasta o cerceamento por considerar que houve “ciência suficiente” dos atos processuais.

Nestes termos, requer o provimento dos embargos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados. Ao final, prequestionou as matérias para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, quando houver
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no acórdão.

No caso concreto, o embargante
não demonstra a existência de contradição real
no julgado. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a preliminar de nulidade suscitada, afirmando, de forma clara, que: (1) a defesa foi
devidamente intimada
da expedição da carta precatória; (2) e,
ainda que assim não fosse
, o comparecimento do defensor ao interrogatório do réu e outras circunstâncias do processo
afastariam a alegação de cerceamento de defesa
, diante da ausência de prejuízo.

O uso de
fundamentos alternativos ou subsidiários
é técnica comum e legítima no julgamento de recursos. O fato de o acórdão adotar
mais de uma razão de decidir
, mesmo que de forma sucessiva,
não configura contradição
quando os fundamentos são logicamente compatíveis entre si, como ocorre no caso presente: o primeiro afasta a nulidade por inexistência do vício; o segundo, por inexistência de prejuízo — ambos excludentes da nulidade processual, nos termos do art. 563 do CPP.

Como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça em sua manifestação, a tese ventilada nos embargos “
traduz mera tentativa de rediscutir matéria já amplamente examinada e decidida pelo colegiado
, evidenciando nítido propósito protelatório
”.

Diante de todo o exposto, o que se vê é que o embargante, inconformado com a decisão contrária aos seus interesses, busca a reanálise de matéria devidamente debatida e julgada no acórdão, extensão que não possuem os embargos.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos opostos.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator ao rejeitar os embargos